Tribunal: TJBA
Processo: 8025357-20.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Tribunal De Justiça do Estado Da Bahia Segunda Câmara Criminal – 2ª Turma Habeas Corpus Criminal nº 8025357-20.2026.8.05.0000 Paciente: Leonardo Borges Santos Impetrante: Diego Garcia Brauna (Oab/BA 52.408) Autoridade Coatora: Juiz De Direito Da 1ª Vara Criminal Da Comarca De Jequié/Ba Procuradora de Justiça: Bela. Sheila Cerqueira Suzart Relator: Des. Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO PARCIAL DE PEDIDO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. I. Caso em exame Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Leonardo Borges Santos, contra ato atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jequié/BA, nos autos da ação penal nº 8005958-04.2025.8.05.0141, no qual se pretende a revogação da prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime de corrupção ativa, previsto no art. 333, caput, do Código Penal. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 26/08/2025, nas dependências do Complexo Policial de Jequié/BA, após, em tese, oferecer vantagem indevida no valor de R$ 5.900,00 a investigador da Polícia Civil, objetivando interferir em investigação criminal relacionada à prática de crime patrimonial. A prisão em flagrante foi homologada em audiência de custódia, ocasião em que houve conversão em prisão preventiva, sob fundamento da garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e risco de reiteração delitiva, diante da existência de registros criminais e investigações em curso envolvendo crimes patrimoniais. A defesa sustentou excesso de prazo na formação da culpa, ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva, ilegalidade da custódia e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requereu a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares alternativas. O pedido liminar foi parcialmente conhecido e indeferido. Prestadas informações pela autoridade apontada como coatora, o Ministério Público opinou pelo conhecimento parcial da ordem e, nessa extensão, pela denegação do writ. II. Questão em discussão A controvérsia consiste em definir: (i) se é admissível o reexame de teses já apreciadas em habeas corpus anterior, sem demonstração de fato novo; (ii) se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa; e (iii) se subsistem fundamentos contemporâneos aptos a justificar a manutenção da prisão preventiva. III. Razões de decidir As alegações relativas à ilegalidade originária da prisão preventiva e à substituição da custódia por medidas cautelares diversas não comportam novo exame, porquanto já apreciadas em habeas corpus anteriormente julgado pela mesma Câmara Criminal, inexistindo demonstração de alteração fática ou jurídica superveniente apta a justificar a rediscussão da matéria. Configuração de mera reiteração de pedido, vedada pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência consolidada. O conhecimento da impetração restringe-se às teses de excesso de prazo e ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, por constituírem fundamentos supervenientes relacionados ao decurso do tempo e à persistência atual dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. A análise do excesso de prazo na formação da culpa deve observar o princípio da razoabilidade, considerando a complexidade do feito, a regularidade da marcha processual e a inexistência de desídia estatal. Verifica-se que a ação penal originária teve regular prosseguimento desde a prisão em flagrante, com oferecimento e recebimento da denúncia, citação do acusado, apresentação de resposta à acusação, realização de audiência de instrução e deferimento de diligência pericial requerida pelo Ministério Público, inexistindo paralisação injustificada atribuível ao Juízo processante. O lapso temporal da custódia cautelar, embora relevante, não extrapola os limites da razoabilidade diante das particularidades do caso concreto e da necessidade de complementação da instrução criminal mediante realização de perícia em aparelho celular apreendido. A contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva permanece evidenciada pela gravidade concreta da conduta imputada, consistente na tentativa de corrupção de agente policial no interior de unidade policial, com o objetivo de interferir em investigação criminal em andamento. A necessidade de preservação da ordem pública e da regularidade da instrução processual subsiste diante dos elementos indicativos de habitualidade criminosa e da inexistência de fatos novos capazes de afastar os fundamentos anteriormente reconhecidos para a segregação cautelar. O simples decurso do tempo não afasta, por si só, a contemporaneidade da prisão preventiva, especialmente quando persistem os riscos concretos que justificaram sua decretação e manutenção. Mantida a legitimidade da prisão preventiva à luz do art. 312 do Código de Processo Penal, diante da presença de elementos concretos demonstrativos da necessidade da custódia cautelar. IV. Dispositivo e tese Ordem parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, denegada. Tese de julgamento: “1. É inadmissível o reexame, em habeas corpus sucessivo, de matérias anteriormente apreciadas e decididas, ausentes fatos novos ou alteração superveniente da situação jurídica do paciente. 2. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido à luz do princípio da razoabilidade, considerando a complexidade do feito e a inexistência de desídia estatal. 3. A contemporaneidade da prisão preventiva subsiste quando permanecem atuais os riscos à ordem pública e à instrução criminal que fundamentaram a custódia cautelar.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, §2º, e 319; CP, art. 333, caput. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 8025357-20.2026.8.05.0000, em que figura como partes os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal – 2ª Turma do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente da ordem de habeas corpus e, na extensão conhecida, DENEGÁ-LA, nos termos do voto do eminente Relator.